Tribunal: CARF
Processo: 36624.001589/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.001589/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.364 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
SÃO PAULO ALPARGATAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/2006
SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO
INTERNO DO CARF. OBRIGATORIEDADE APENAS PARA OS CASOS
TRANSITADOS EM JULGADO
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, inexistindo
lei ou previsão regimental que autorize seu sobrestamento a fim de aguardar
decisão definitiva de mérito relativas a outros processos ou na esfera judicial.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
A multa aplicada, no caso de descumprimento da obrigação acessória tem um
valor fixo, independentemente do número de competências em que a infração
foi cometida e, tampouco, independe do montante não retido, conforme
previsão do art. 22, § 9°, da Lei 8.212/1991.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos Regimento Interno do CARF, c/c a Súmula CARF n. 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.001589/2007-58
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.001589/2007-58

Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD n. 37.046.926-7 (fl. 02), de CFL 83 “Deixar
a empresa ou entidade que repassar recursos a associação desportiva que mantem equipe de
futebol profissional, a titulo de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos,
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, de reter para recolhimento o percentual de
5% (cinco por cento) da receita bruta, inadmitida qualquer dedução, conforme previsto na Lei n.
8.212, de 24.07.91, art. 22, parágrafo 9o, na redação da Lei n. 9.528/1997, combinado com o art.
205, paragrafo 3., do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048/1999”. O período de apuração é 01/1997 a 06/2006 e o lançamento ocorreu em
19/01/2007.
Também foram lavrados contra a Contribuinte os seguintes autos de infração:
Debcad 37.046.925-9 (código 38) pela não apresentação de documentos relacionados com as
contribuições ora lançadas; Debcad 37.046.924-0 (código 68): pois a autuada não declarou,
integralmente, em GFIP os valores pagos a título de patrocínio a todos os "times de futebol" que
patrocinou no período compreendido entre 01/1999 a 06/2006; Debcad 37.046.927-5 (código
69): pois a autuada informou inexatamente campos da GFIP e Debcad 37.046.926-7 (código 83)
de que trata estes autos, conforme Relatório Fiscal (fls. 12 a 18).
Em Defesa (fls. 29 a 49) a Contribuinte defende que: 1) houve cerceamento de
defesa por vício formal e de constituição; 2) Requer o sobrestamento do feito até a decisão final
dos processos Administrativos 19515.001339/2008-17 e n. 19515.001337/2008-28; 3) O
lançamento deve ser retificado, dada a vinculação dos autos às NFLDs 37.046.922-4 e
37.046.923-2, em que se reconheceu a decadência das contribuições previdenciárias relativas ao
período anterior à competência 12/2001; 4) Não enquadramento das empresas licenciadas, das
confederações/federações e dos clubes amadores no conceito de associações desportivas do
artigo 22, parágrafo 9o, da Lei n° 8.212/1991; 5) Impossibilidade dos materiais, serviços pagos a
terceiros e reembolsos funcionários integrarem a base de cálculo da contribuição, instituída pela
Lei n. 9.528/1997; 6) Inconstitucionalidade da contribuição devida pelas associações desportivas.
O Acórdão n. 16-20.010 da 14' Turma da DRJ/SPOI (fls. 473 a 489), Sessão de
07/01/2009, julgou procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido.
Inicialmente, a Decisão esclarece que, ao contrário do que foi alegado pela contribuinte, no
Relatório Fiscal houve a descrição de forma clara e expressa dos motivos de fato e de direto da
imposição, de modo a permitir o exercício do direito de defesa pelo sujeito passivo.
Com relação à multa aplicada, manteve-se a exigência, vez que houve a prática de
nova infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa, dentro de cinco anos da data do
pagamento da multa aplicada anteriormente. É dizer, a multa foi aplicada em dobro pela
reincidência.
Também decidiu que a empresa que repassa os recursos às associações
desportivas é sujeito passivo da obrigação tributária na condição de responsável legal, devendo
reter e recolher à Seguridade Social o valor correspondente a 5% (cinco por cento) dos recursos,
conforme § 6° do art. 22 da Lei n° 8.212/91 (também introduzido pela MP n° 1.523/96, reeditada
até a MP n° 1.523-8/97, tendo seu texto alterado pela MP n. 1.523-9/97, reeditada até a
conversão na Lei n° 9.528/97).
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.001589/2007-58

No mais, considerando que a NFLD 37.046.922-4 foi julgada parcialmente
procedente em 22/12/2008, Acórdão 19.977, em que foram analisados todos os mesmos
argumentos, constatou-se que houve a exclusão do crédito referente às competências 02/1998 a
11/2001, em virtude da decadência.
No entanto, evidenciou-se que a multa aplicada na presente autuação tem um
valor fixo, independentemente das competências a que se relacione e dos valores não retidos.
Sendo assim, a improcedência total da NFLD 37.046.923-2, em virtude da decadência e as
alterações efetuadas nos valores da NFLD 37.046.922-4 não têm o condão de alterar o valor da
multa aplicada.
Cientificada em 06/05/2009 (fl. 498), a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 499 a 515) em 29/05/2009 (fl. 499). Nele, afirma:
1) Cerceamento de defesa por vício formal e de constituição;
2) Requer o sobrestamento do feito até a decisão final dos processos
Administrativos 19515.001339/2008-17 e n. 19515.001337/2008-28.
3) O lançamento deve ser retificado, dada a vinculação dos autos às NFLDs
37.046.922-4 e 37.046.923-2, em que se reconheceu a decadência das contribuições
previdenciárias relativas ao período anterior à competência 12/2001, nos termos da Súmula
Vinculante n°8 do STF e no Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008.
4) quanto à base de cálculo: defende o não enquadramento das empresas
licenciadas, das confederações/federações e dos clubes amadores no conceito de associações
desportivas do artigo 22, parágrafo 9o, da Lei n. 8.212/1991. E, ainda, a impossibilidade dos
materiais, serviços pagos a terceiros e reembolsos funcionários integrarem a base de cálculo da
contribuição, instituída pela Lei n. 9.528/1997.
5) Inconstitucionalidade da contribuição devida pelas associações desportivas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
06/05/2009 (fl. 498) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/05/2009 (fl. 499).
Cerceamento do direito de defesa.
Alega a Recorrente que, ao contrário do que foi afirmado pela Decisão de 1a
instância, o Relatório Fiscal citou apenas o dispositivo legal sem que se determinasse
precisamente as circunstâncias em que foi praticado o suposto ato infracional, o que implica
em cerceamento do direito de defesa.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.001589/2007-58

A Decisão recorrida consignou quanto ao tema que:
(fl. 477) 4.4. Ao contrário do que foi alegado na defesa interposta, no Relatório
Fiscal da Infração e no Relatório de Aplicação da Multa houve, por parte da
Fiscalização, a descrição de forma clara e expressa dos motivos de fato e de
direto da imposição, de modo a permitir o exercício do direito de defesa pelo
sujeito passivo.
No Acórdão n. 2403-002.825 da 4a Câmara da 3a Turma Ordinária, Processo n.
19515.001338/2008-72 (relativo ao descumprimento de obrigação acessória, CFL 68), em sessão
de 06/11/2014, com relatoria do Conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro, julgou-se que
houve cerceamento do direito de defesa.
Como se constata pelo Relatório Fiscal (fls. 12 a 19), verifica-se que não se
restringe à citação dos dispositivos legais, descrevendo que se trata de licenciamento e patrocínio
aos “clubes de futebol”, bem como esclarece sobre a base de cálculo, os créditos considerados, e
inclusive tópico sobre os contratos, como segue:
(fl. 14) 8.1 — Dentre estes documentos, foram apresentadas cópias de diversos
contratos de
patrocínio e licenciamento (designados doravante de contratos), cuja análise demonstrou
a existência de basicamente dois "tipos de contratação":
a) o primeiro tipo, de licenciamento, de que é exemplo o contrato feito com o CLUBE
DO REMO (cópia anexa), a notificada se obrigava, basicamente, a remunerar o "time de
futebol" somente com um percentual sobre a venda dos produtos licenciados (royalties),
conforme cláusula contratual expressa: (...)
(fl. 15) b) No segundo tipo de contrato, a que denominamos simplesmente de
patrocínio, de que é exemplo o contrato com o SPORT CLUB CORINTHIANS
PAULISTA (cópia anexa), ALÉM das cláusulas constantes nos contratos de
licenciamento, ou seja, royalteis, royalteis mínimos e produtos de lançamento
gratuitos, ainda a notificada se comprometia a pagar em dinheiro valores fixos anuais
ou semestrais, como se evidencia nas seguintes cláusulas do citado contrato com o
Corinthians: (...)
(fl. 16) Verifica-se que, embora o contrato de patrocínio envolva um volume maior de
prestações por parte da notificada, em ambos, no entanto, existem prestações devidas a
título de rovalties, a título de prestações "in natura", como fornecimento de materiais,
Instalações de lojas etc., como também prestações presentes em expressões genéricas do
tipo: poderá fornecer (...) de comum acordo ("A LICENCIADA poderá fornecer
quantidades maiores, a serem determinadas de comum acordo com o CLUBE, para
eventos promocionais conjuntos e/ou de interesse comum:), ou ainda, outras vantagens
(Nos termos da proposta de contratação, além do fornecimento de material e outras
vantagens).
Neste sentido, como todas estas prestações se revelam base de cálculo das contribuições
ora lançadas, é evidente que todos os relatórios contábeis enviados, periodicamente, aos
limes de futebol", para conferência dos valores devidos à título de patrocínio ou
licenciamento assumem, neste contexto, relevância ímpar, pois são documentos que
necessariamente integram o contrato, e se relacionam diretamente com as contribuições
ora lançadas, na medida em que revelam, pormenorizadamente, as bases de cálculo
(quando menos dos royalties e das prestações In natura") de tais contribuições,
possibilitando ao Fisco a conferência com os lançamentos contábeis.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.001589/2007-58

Dada a importância de tais relatórios, insistentemente, solicitamos, por meio de Termo
de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, em 27/07/2006 e 23/08/2006;
no entanto, a notificada não nos apresentou os mesmos.
Além disso, no mesmo relatório, consta “como se chegou a base de cálculo –
planilha I anexa”, que demonstra a insubsistência da alegação do Contribuinte.
Com isso, mantenho a Decisão de primeira instância quanto ao tema, não havendo
cerceamento do direito de defesa.
Sobrestamento dos Autos.
Alega a recorrente que deve haver o sobrestamento do auto de infração, dado que
os
julgamentos
dos
processos
Administrativos
n.
19515.001339/2008-17
e
n.
19515.001337/2008-28 devem ser levados em consideração para o julgamento do presente
processo. Requer, com isso, o sobrestamento do feito até a decisão final a ser proferida naqueles
dois processos.
Quanto ao 19515.001339/2008-17, em sessão de 21/11/2013, o Acórdão 2301-
003.855 não conheceu do Recurso Voluntário, dado pedido de desistência. Hoje está no
ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF desde 29/05/2014, arquivado.
Já o 19515.001337/2008-28 (NFLD370469232) está no ARQUIVO GERAL DA
SAMF-SP desde 15/12/2008, arquivado.
Cabe observar que os presentes autos tratam de obrigação acessória, CFL 83, que,
não possui vinculação à decisão dos processos administrativos citados pela Recorrente.
Além disso, o processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade,
inexistindo lei ou previsão regimental que autorize o sobrestamento a fim de aguardar decisão
definitiva de mérito em outros processos administrativos, conforme artigo 61 da Lei n.
9.784/1999.
Posto isso, é entendimento majoritário no CARF que o artigo 62, § 2o do Anexo II
do RICARF, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016, ao fazer menção às "decisões
definitivas", está se referindo àquelas transitadas em julgado.
Retificação do lançamento. Decadência das contribuições previdenciárias.
Alega a Recorrente que houve decadência das contribuições previdenciárias
anteriores à competência 12/2001 em relação às NFLDs 37.046.922-4 e 37.046.923-2.
Considerando que o presente auto é relacionado ao período atingido pela decadência naqueles
processos, entende que o lançamento deve ser retificado.
Inicialmente, cabe registrar que a autuação deste Auto de Infração é relativa à
CFL 83: “Deixar a empresa ou entidade que repassar recursos a associação desportiva que
mantem equipe de futebol profissional, a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e
símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, de reter para recolhimento o
percentual de 5% (cinco por cento) da receita bruta, inadmitida qualquer dedução (...)”(fl. 02).
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.001589/2007-58

Tratando-se de dever instrumental, o prazo decadencial inicia com o cumprimento
da obrigação. É o que dispõe a Súmula CARF n. 148, aprovada pela 2a Turma da CSRF em
03/09/2019:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O artigo 173, I CTN dispõe que “o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
Nesse sentido vem se manifestando este Conselho no mesmo sentido:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de obrigação tributária
decorrente do descumprimento de obrigação acessória tem início no primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
[...]
(Processo n. 10.680.725178/2010-99. Acórdão n. 2201-003.798. Conselheiro(a)
Relator(a) Dione Jesabel Wasilewski. Publicado em 30.08.2007).
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I, DO CTN. [...]
2. O prazo decadencial para constituição de obrigações tributárias acessórias é
de cinco anos e deve ser contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, vez
que, nesta hipótese, não há pagamento a ser homologado pela Fazenda Pública.
[...]
(Processo n. 10805.003553/2007-97. Acórdão n. 2402-006.520. Conselheiro
Relator João Victor Ribeiro Aldinucci. Publicado em 22.10.2018).
Dado que a autuação corresponde à cobrança de multa e que houve reincidência,
como evidenciado pela Decisão de piso, correto está o lançamento, não havendo falar em
retificação.
Base de Cálculo das Contribuições Previdenciárias.
Alega a Contribuinte que não há o enquadramento das empresas licenciadas, das
confederações/federações e dos clubes amadores no conceito de associações desportivas do
artigo 22, parágrafo 9o, da Lei n. 8.212/1991.
Com relação à base de cálculo, também aduz que os materiais, os serviços pagos a
terceiros e os reembolsos aos funcionários não integrarem a base de cálculo da contribuição
instituída pela Lei n. 9.528/1997.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.001589/2007-58

Quanto ao tema a primeira instância se utilizou do voto proferido pelo Acórdão
19.977 referente à NFLD 7.046.922-4:
(fl. 484) 5.27. A Impugnante alega nos itens 7 a 12 da defesa interposta que a
fiscalização considerou, equivocadamente o, valor de R$ 13.160.104,10 (treze
milhões, cento e sessenta mil cento e quatro reais e dez centavos) como base-de-
cálculo do presente lançamento, tendo em vista que, na realidade, tratam-se de
lançamentos de ajustes manuais e, portanto, não representam pagamentos
efetuados a clubes de futebol. Entretanto, além de fazer afirmações genéricas
em relação a supostos estornos realizados na sua contabilidade, conforme foi
bem salientado pelo Auditor Fiscal às fls. 1063 (manifestação fiscal após a
diligência), a Impugnante não demonstra nos autos, mediante documentos
hábeis, os fatos alegados, devendo ser enfatizado que os lançamentos de
estornos, transferência ou complementações constituem exceções e não a regra
na contabilidade, devendo estar muito bem individualizados e claros.
5.28. Assim, como não houve, por parte da Impugnante, a demonstração dos
fatos alegados, durante a ação fiscal e, tampouco, na defesa interposta, mediante
documentos hábeis, não é possível a exclusão dos referidos valores da base
lançada.
(fl. 485) 5.29. Nos itens 19 e 20 da impugnação foi alegado que a fiscalização
considerou como base de cálculo valores lançados na contabilidade como
pagamentos ao INSS. Entretanto, os quatro lançamentos apresentados no citado
documento 05, juntado aos autos (fls. 600/603 e 605/619), ao contrário do
alegado pela Impugnante, foram feitos a débito na conta de despesa 535304
denominada "Promoção Clubes" e, portanto, não correspondem a recolhimentos
ao INSS, mas sim, pagamentos de despesas com patrocínio a clubes de futebol,
no caso, ao Cruzeiro, Internacional, Sport e Vitória. Assim, os documentos
juntados aos autos pela Impugnante vêm confirmar o acerto do procedimento da
Fiscalização.
(...)
5.31. Deve ser salientado que a legislação dispõe que as contribuições devidas
pela empresa à Previdência Social incidentes sobre a folha de pagamento, no
caso das associações que mantêm equipe de futebol profissional, foram
substituídas pela alíquota de 5% (cinco por cento) sobre a receita recebida a
título de patrocínio, licenciamento e uso de marcas, patrocínio, publicidade etc.
Ou seja, tal substituição abrange toda a folha de pagamento da associação, não
sendo restrita a apenas à equipe de futebol. Desta forma, não importa se a
associação mantém outras modalidades esportivas, futebol amador etc, pois
a substituição abrange às contribuições relativas à folha de pagamento de
todos os segurados que prestam serviços à associação (atletas, técnicos e
demais profissionais) sejam eles vinculados à equipe de futebol profissional
ou não.
Corroboro com as razões do Acórdão, mantendo a Decisão de piso quanto ao
tema.
Inconstitucionalidade da contribuição devida pelas associações desportivas.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.364 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.001589/2007-58

Considera a Contribuinte que artigo 22, parágrafo 9o da Lei n. 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei n. 9.528/1997, constitui ofensa ao artigo 195, I da CF/88, o que enseja o
cancelamento do presente AI.
Acerca disso, cabe mencionar o teor da Súmula CARF n. 02, aprovada pelo Pleno
em 2006: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Portanto, não assiste razão à Contribuinte, dado que, nos termos do Regimento
Interno do CARF, c/c a Súmula CARF n. 2, às instâncias administrativas não compete apreciar
questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 573
DF CARF MF
Original